Tribunal: TJDFT
Processo: 0731127-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO.

1. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

2. A regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.

3. A inversão do ônus da prova está devidamente fundamentada na presença do requisito de hipossuficiência técnica do autor e na condição de fragilidade frente ao debate apresentado, notadamente porque a prova pericial é de substancial importância nos casos que cercam as discussões sobre erro médico e porque o réu tem maiores condições de provar a inexistência de nexo de causalidade entre as condutas comissivas/omissivas de seus agentes e os danos suportados pelo demandante.

4. Recurso conhecido e provido.